Tribunal: TJDFT
Processo: 0006075-31.2015.8.07.0011
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0006075-31.2015.8.07.0011 AGRAVANTES: JOSE MARTINS PONTE, DANILO BRITO MARTINS, DAVI BRITO MARTINS, LUCIENE BRITO MARTINS AGRAVADOS: JOSE HUNALDO DOS SANTOS, RAUL BARBOSA ANTUNES DESPACHO Trata-se de agravo interposto por JOSÉ MARTINS PONTE e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que houve negativa de prestação jurisdicional, bem como prequestionamento ficto da matéria debatida. Aduzem, ainda, que houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014